Tribunal: TJDFT
Processo: 0702917-39.2020.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. ATIPICIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. VALOR DOS BENS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONFISSÃO JUDICIAL EM HARMONIA COM PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. SURSIS PROCESSUAL. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO OBRIGATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não se considera ínfima a lesão jurídica provada se o valor dos bens furtados é superior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos, caso dos autos. Precedentes.
2. A manutenção da condenação é medida de rigor quando a confissão espontânea do apelante encontra-se em perfeita harmonia com as declarações prestadas pelos agentes de segurança do Supermercado vítima e a prova documental (Nota Fiscal) acostada aos autos.
3. Não há falar em extinção da punibilidade, ante o cumprimento substancial das condições impostas no Sursis Processual, haja vista que a revogação se deu porque foi constatado, após a concessão do benefício, que o acusado estava sendo processado pela prática de outro crime.
4. Sendo o réu primário e de pequeno valor a soma dos bens subtraídos, correta a concessão do privilégio do artigo 155, § 2o, do Código Penal.
5. Recurso desprovido.